Tribunal: TJMT
Processo: 0004634-32.2020.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004634-32.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EBERSON DOS SANTOS SILVA (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), INAGIA DAMIAN DA SILVA NOGUEIRA - CPF: 050.929.021-32 (RECORRENTE), RIULDO LOPES DA ROCHA - CPF: 005.666.191-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON DRAGONE VIEIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO DE UM DOS RÉUS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPERTINÊNCIA – PROVAS QUE COMPROVAM OS INDÍCIOS DE QUE OS RECORRENTES PRETENDIAM MATAR A VÍTIMA – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EM RELAÇÃO AOS DOIS ACUSADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria dos acusados, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Assim, somente quando inequívocas as provas em seus favores, não devem os acusados serem submetidos a julgamento pelo Júri Popular.

Havendo provas da autoria delitiva e a presença de indícios suficientes de que os agentes pretendiam matar a vítima, extraídos especialmente do instrumento utilizado para as agressões e a sede das lesões, é inviável a desclassificação do crime doloso contra a vida para o delito de lesão corporal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Eberson dos Santos Silva
e
Inagia Damian da Silva Nogueira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0004634-32.2020.8.11.0042, código 614177, que os pronunciou pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinado as suas submissões a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia do réu
Eberson
, ao argumento de que não existem provas de que ele tenha concorrido para a prática do crime, bem como pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal em relação à acusada
Inagia
, aduzindo que embora ela tenha efetuado golpes de faca contra a vítima, teria cessado as agressões por vontade própria, havendo desistência voluntária no que concerne ao crime doloso contra a vida (Id. 126489809).

Nas contrarrazões, o Ministério Público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 126489815).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai do seguinte sumário:

“
Recurso em Sentido Estrito:
Homicídio Qualificado Tentado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. – Art. 121, § 2º inciso IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. –
1)
Pleiteia a defesa do recorrente Eberson a sua despronúncia, sob o argumento que o acervo probatório não evidencia que o mesmo foi o autor do delito do caso em voga. –
Inadmissibilidade
– Existem nos autos indícios suficientes da autoria delitiva imputada ao recorrente Eberson, bem como resta comprovada a materialidade. – Escorreita sentença de pronúncia que deve ser mantida inclusive com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, fase de mero juízo de admissibilidade, julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe, em respeito ao princípio do in dubio pro societate. – Ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos, art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88. –
2)
Pleito da recorrente Inagia pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, com o reconhecimento da ocorrência do instituto da desistência voluntária. –
Improcedente
– In casu, a tese defensiva de desclassificação da conduta do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, ante a ocorrência da desistência voluntária, não merece prosperar, eis que a recorrente Inagia com o auxílio do corréu Eberson, desferiu 02 (duas) facadas na vítima Rildo, percorrendo todo o inter criminis, não consumando o seu intento homicida, por circunstâncias alheias à sua vontade, posto que foi impedida pelo vizinho Manoel e por terceiros que presenciaram o crime e conseguiram retirar o ofendido do local e lhe prestar socorro. – Existência de contradições sobre a narrativa fática, havendo mais de uma versão nos autos. – Controvérsia a ser dirimida pelo Conselho de Jurados – Em sede de pronúncia, a desclassificação, também, é medida excepcional e, nos casos em que a vontade do agente não é plenamente esclarecida, mostra-se imperiosa a valoração e a produção de provas em sede de Tribunal do Júri Popular, que tem competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida – Julgamento pelo Tribunal do Júri que se impõe – In dubio pro societate.–
Pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença guerreada
...”
(Id. 131892156, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso interposto, visto que presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade.

Insurgem-se os recorrentes contra a sentença proferida no primeiro grau que, julgando procedentes os pedidos contidos na denúncia ofertada pelo Ministério Público, os pronunciou como incursos no art. 121, § 2°, inciso IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, determinado as suas submissões a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Conforme a denúncia, foi imputado aos recorrentes o delito de homicídio qualificado, na forma tentada, que teria ocorrido no seguinte contexto fático. Veja-se:

“no dia 27 de janeiro de 2020, por volta das 16hs, em via pública, na Rua 09, Bairro Jardim Liberdade II (região do Grilo), nesta capital, os denunciados e Jeferson Dragone (fl. 48), previamente ajustados e com unidades de propósitos, imbuídos de animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentaram matar Riuldo Lopes da Rocha, causando-lhe os ferimentos descritos no prontuário médico acostado à fl. 40.

Segundo o apurado, o denunciado EBERSON e a pessoa conhecida como Jeferson Dragone Vieira dos Santos realizaram uma ligação clandestina de água, originária de uma rede do bairro vizinho. Conforme o relato da vítima, esta permitiu que a mangueira passasse pelo quintal de seu imóvel. Porém, como a vazão do encanamento é grande, seu lote constantemente é alagado, em razão dos rompimentos que ocorriam.

Na data dos fatos, no período da manhã, Jeferson foi até a residência da vítima e o questionou acerca da interrupção do abastecimento de água. Na ocasião, o ofendido explicou que era comum a ruptura da mangueira, sendo assim, Jeferson foi embora, porém retornou em companhia de EBERSON, e após causarem um alvoroço, consertaram o vazamento e deixaram o local.

No período vespertino, quando a vítima estava em seu vizinho Manoel, o denunciado EBERSON voltou a discutir com o ofendido a respeito do abastecimento de água, momento em que o denunciado apoderou-se de um pedaço de concreto e partiu para cima da vítima, que defendeu-se com uma cadeira.

Ato contínuo, o denunciado EBERSON e Jeferson imobilizaram a vítima, momento em que a denunciada INAGIA, chegou ao local em poder de uma faca e desferiu golpes contra a vítima, atingindo-o.

O ilícito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados, porquanto terceiros conseguiram conter os agressores.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal de Cuiabá, onde recebeu atendimento.

De acordo com as provas constantes nos autos os denunciados se utilizaram de recurso que dificultou a defesa da vítima, em virtude do ofendido ter sido atacado de inopino...”
(Id. 126487684, pp. 1-3).

Após a instrução processual, o Juízo
a quo
, reconhecendo a presença de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitivas, pronunciou os recorrentes pela suposta prática do delito de homicídio qualificado, na forma tentada, determinado as suas submissões a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, não concordando com os termos do referido decreto judicial, a defesa interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia do réu
Eberson
, ao argumento de que não existem provas de que ele tenha concorrido para a prática do crime, bem como pela desclassificação do delito de homicídio tentado para o crime de lesão corporal em relação à acusada
Inagia
, aduzindo que embora ela tenha efetuado golpes de faca contra a vítima, teria cessado as agressões por vontade própria, havendo desistência voluntária no que concerne ao crime doloso contra a vida.

Tecida essa breve síntese fática e processual, passo a apreciar os argumentos defensivos e, ao fazê-lo, entendo não assistir razão aos recorrentes, devendo a sentença ser mantida inalterada.

É cediço que a pronúncia é decisão que se consubstancia em juízo de mera admissibilidade da acusação, bastando, para que subsista, que haja prova da materialidade e indícios suficientes da autoria de crime doloso contra a vida, conforme previsto no art. 413 do Código de Processo Penal.

Na hipótese dos autos, não há insurgência contra a materialidade do crime doloso contra a vida, na forma tentada, de modo que deixo de tecer considerações sobre o tema.

Acerca da autoria delitiva e do dolo que animava os agentes, extrai-se das declarações da vítima e das testemunhas em sede policial que no dia fatos, enquanto o réu
Eberson
e um comparsa seguravam o ofendido, a acusada
Inagia
, munida de uma faca, lhe atingiu com diversos golpes, de modo que existem indícios veementes da participação dos dois acusados na ação delitiva e também de que a intenção dos agentes realmente era matar a vítima, e não simplesmente causar lesões corporais. Veja-se:

“...QUE no período da tarde, por volta das 16:00 horas o declarante estava no seu vizinho Manoel, quando chegou
Inagia
e sentou-se,
Eberson
por sua vez, entrava e saia da casa, não satisfeito voltou ao assunto da água, fato que ocorreu no período da manhã e se apoderou um pedaço de concreto partiu pra cima do declarante que se defendeu com uma cadeira, em seguida
Eberson
chamou
Jefferson
dizendo:
volta aqui vamos pega esse cara, e ambos o imobilizaram, um cada braço, momento este que Inagia, veio com um faca e o golpeou primeiramente em suas costas, na face, outra na região do pescoço, outra em seu ombro direito e pulso esquerdo quando tentou se defender das agressões
; QUE após ser atingido o Sr. Manoel juntamente com outras pessoas conseguiram tirar para fora da casa
Eberson e Jefferson
, momento este que
Inagia
foragiu do local; QUE foram acionados o SAMU e a Polícia Militar que compareceu no local, o declarante foi conduzido até o Pronto Socorro Municipal da Capital...”
(Riuldo Lopes da Rocha, termo de declarações, Id. 126487684, pp. 42-43).

“...QUE A GUARNIÇÃO FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA ATENDER UM OCORRÊNCIA (...) NO LOCAL ENCONTRARAM A VÍTIMA CAÍDA AO SOLO, SENDO ATENDIDA PELA POPULAÇÃO, SENDO QUE A VÍTIMA APRESENTAVA FERIMENTOS NO OMBRO E BRAÇO DIREITO, ALÉM DO PULSO; QUE: SEGUNDO INFORMAÇÕES DA PRÓPRIA VÍTIMA HOUVE UM DESENTENDIMENTO COM SUA VIZINHA, SUSPEITA INAGEA, PELO FATO DE QUE A MANGUEIRA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA CASA DELA ESTAVA PASSANDO DENTRO DO QUINTAL DA VÍTIMA ENTÃO, FOI RECLAMAR COM A SUSPEITA; QUE: A SUSPEITA NA COMPANHIA DE SEU ESPOSO, SUSPEITO EBERSON (VULGO NENÊ) E UM AMIGO, SUSPEITO JEFFERSON (VULGO CEGUINHO), CERCARAM O SUSPEITO, ONDE NENÊ E CEGUINHO SEGURARAM A VÍTIMA E A SUSPEITA INAGEA DEFERIU GOLPES ATINGINDO A VITIMA; QUE CONSEGUIU SE DESVENCILHAR DOS SUSPEITOS E CORREU PEDINDO AJUDA, VINDO A CAIR AO SOLO LOGO EM SEGUIDA; QUE: FOI SOCORRIDO POR VIZINHOS...”
(Daniel Alves Portilho, termo de declarações, Id. 126487684, p. 6).

“...QUE INTEGRAVA A GUPM QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA DE HOMICÍDIO TENTADO DA QUAL RESULTOU NA DETENÇÃO DO SUSPEITO EBERSON DOS SANTOS SILVA, SENDO QUE PARTICIPOU ATIVAMENTE DAS DILIGÊNCIAS E POR ISSO CORROBORA NA ÍNTEGRA O DEPOIMENTO DO CONDUTOR E A NARRATIVA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA; QUE: SALIENTA QUE OS OUTROS DOIS SUSPEITOS NÃO FORAM LOZALIZADOS, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO FOI LOCALIZADA A ARMA UTILIZADA NO CRIME; QUE: A VÍTIMA PERMANECEU SOB CUIDADOS MÉDICOS NO PSM, SENDO QUE CONSEGUIU RELATAR A GUARNIÇÃO O QUE TERIA OCORRIDO E QUAL TERIA SIDO O MOTIVO, OU SEJA, RELATOU A QUESTÃO ENVOLVENDO UMA MANGUEIRA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA QUE PASSAVA PELO SEU QUINTAL, DO QUAL RESULTOU EM UM DESENTENDIMENTO QUE CULMINOU COM A VÍTIMA SENDO SEGURADA PELOS SUSPEITOS EBERSON E JEFERSON QUANTO A SUSPEITA INAGEA O GOLPEAVA COM UMA FACA...”
(Thiago dos Santos Chube, termo de declarações, Id. 126487684, p. 8).

Embora o policial militar
Thiago dos Santos Chube
tenha afirmado em juízo que não se recordava dos fatos e a vítima
Ruildo Lopes da Rocha
não tenha sido ouvida por ter falecido posteriormente, a testemunha
Daniel Alves Portilho
corroborou as declarações sobreditas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que o ofendido realmente havia narrado que foi seguro por duas pessoas enquanto a ré
Inagia
desferia as facadas:

“...essa ocorrência eu me recordo muito pouco dela, porque quando nós chegamos no local, a primeira ação que tinha que fazer era socorrer o ferido, e as demais foram o próprio agredido que relatou os fatos, fez a relação dos fatos, e também falou a identificação e onde possivelmente eles estariam, aonde nós deslocamos, fomos atrás deles, fizemos a detenção e foi encaminhado para a delegacia, mais detalhes do que aconteceu eu só estou me recordando agora quando foi lido o processo, a informação é que tinha um cidadão ferido, que tinha sido desferido de faca, e nós tivemos que ir lá atender a ocorrência por causa dessa situação via CIOSP, que passou para nós que estava precisando de um socorro, porque haveria alguém ferido de faca, onde nós acionamos o SAMU e deslocamos no local, aguardando a chegada do SAMU, e quando nós chegamos lá deparamos com aquela situação, e conversando com a pessoa ferida, ele começou a relatar os fatos, relatar o que tinha acontecido, colhemos os fatos, aguardamos a chegada do SAMU, um lugar de difícil acesso, e depois que o SAMU retirou o ferido nós fomos atrás dos, do meliante que tinha feito essa ação, na casa da pessoa não tinha ninguém, nós fomos atrás, fomos procurando, constatei apenas uma pessoa ferida a faca e pessoas ao redor, ele caído, ele só, ele relatou exatamente isso, que tinha feito um, salvo engano ele tinha pego o encanamento de água, tinha passado por dentro do terreno do vizinho, o vizinho não gostou, não me recordo muito bem o que foi que aconteceu, o que foi que ele tinha dito, quais as, me recordo que foi por causa da briga realmente das mangueiras da água que tinha passado no vizinho, e aquelas pessoas que estavam tomando, parece que estavam se embriagando, e estava tendo uma reunião entre eles lá, e ai eles se juntaram, foram lá e agrediram ele, agrediram a vítima, ele passou três agressores, dois masculinos e uma senhora, segundo o relato, os homens seguraram ele, seguraram ele e a mulher desferiu a facada, ele só relatou que correu e os agressores também se evadiram do local...”
(Id. 126489722, p. 1).

O recorrente
Eberson dos Santos Silva
, ao ser interrogado em sede de inquérito policial, afirmou que realmente houve discussões com o ofendido relacionadas ao desligamento de água, entretanto, após esse fato a vítima teria proferido ofensas à sua esposa e insinuado ter feito sexo com ela, instante em que ela escutou as ditas palavras, pegou uma faca e acertou a vítima, entretanto, tanto ele quanto o investigado Jefferson não teriam participação no crime, pois não teriam segurado o ofendido em momento algum (termo de interrogatório, Id. 126487684, pp. 11-13).

Já em juízo, embora tenha repetido a negativa de participação, aduzindo não ter segurado a vítima, o citado apelante apresentou versão diferente para os fatos, afirmando que o ofendido, além de ter proferido ofensas, teria agredido a sua esposa com socos, instante em que ela pegou a faca e lhe desferiu os golpes (relatório de mídias contido no Id. 126489777).

A recorrente
Inagia Damian da Silva Nogueira
, por sua vez, ao ser interrogada em sede de inquérito policial, afirmou que realmente existiu discussão com a vítima motivada pelo desligamento de água, entretanto, na data dos fatos ele teria lhe ofendido e agredido, motivo pelo qual pegou uma faca e lhe desferiu os golpes, inclusive porque estava
“com muita raiva”
(termo de interrogatório, Id. 126487684, pp. 29-32).

Já em juízo, ela alterou parcialmente a sua versão, afirmando que a vítima lhe agrediu com socos e com uma cadeira de metal, inclusive enquanto estava com um filho no colo, razão pela qual, para se defender e fazer cessar a agressão, pegou uma faca e acertou o ofendido, sendo que o corréu apenas teria jogado pedras na vítima, tentando evitar que ele continuasse lhe agredindo (relatório de mídias contido no Id. 126489777).

Inobstante as versões dos apelantes, entendo que as suas narrativas estão isoladas nos autos e não encontram amparo em nenhum dos demais elementos probatórios contidos no feito, especialmente porque se mostram controversas e diferem das declarações prestadas por eles próprios anteriormente.

Nesse contexto, verifico que o recorrente
Eberson
aduziu durante o inquérito que a sua esposa atingiu a vítima porque teria ouvida as ofensas proferidas contra ela. Já em juízo, afirmou que na verdade ela foi agredida pela vítima com socos, motivo pelo qual reagiu com golpes de faca.

Já a apelante
Inagia
, em juízo, primeiro afirmou que o seu companheiro não teria agido para impedir que a vítima continuasse as alegadas agressões contra ela, que mantinha uma criança no colo, unicamente porque foi impedido pelas demais pessoas que estava no local. Entretanto, posteriormente ela aduziu que na realidade ele tentou intervir, “atirando pedras” contra a vítima.

Assim, não há como acolher, nesta fase processual, as teses deduzidas pelos recorrentes, pois, apesar de sustentarem que um deles não participou da conduta delitiva e que o outro atingiu a vítima apenas para se defender e cessou as agressões por sua própria vontade, as provas coligidas ao feito demonstram que eles realmente atuaram em conjunto na tentativa de homicídio praticada contra a vítima e que foram impedidos de consumar a infração.

Nesse contexto, deve ser afastada a alegação de que as agressões cessaram por mera ausência de vontade da apelante
Inagia
, que teria desistido de prosseguir na execução do crime, pois o conjunto probatório demonstra que a vítima conseguiu fugir dos agressores, inclusive com o auxílio de terceiras pessoas que estavam no local a lhe prestaram socorro.

Logo, havendo elementos suficientes de que os agentes pretendiam matar a vítima, e que foram impedidos pela sua fuga e pela intervenção de terceiras pessoas, impõe-se as suas submissões ao julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d,
do Texto Magno).

Quanto ao tema, leciona Renato Brasileiro de Lima,
in verbis
:

“No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. v. II. Niterói: Impetus, 2012. p. 410-411).

No mesmo sentido, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal:

“...Para a prolação da sentença de pronúncia, não se exige um acervo probatório capaz de subsidiar um juízo de certeza a respeito da autoria do crime. Exige-se prova da materialidade do delito, mas basta, nos termos do artigo 408 do Código de Processo Penal, que haja indícios de sua autoria. 3. A aplicação do brocardo in dubio pro societate, pautada nesse juízo de probabilidade da autoria, destina-se, em última análise, a preservar a competência constitucionalmente reservada ao Tribunal do Júri. 4. Considerando, portanto, que a sentença de pronúncia submete a causa ao seu Juiz natural e pressupõe, necessariamente, a valoração dos elementos de prova dos autos, não há como sustentar que o aforismo in dubio pro societate consubstancie violação do princípio da presunção de inocência”
(RE 540.999, Rel. Min. Menezes Direito, DJe 20.6.2008).

Portanto, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, não há como reformar a sentença, impondo-se a confirmação da decisão e a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Conselho de Sentença.

A propósito, impende salientar que não há sobreposição do preceito em comento ao princípio da presunção de inocência, mormente porque a pronúncia, como aventado, é mero juízo de admissibilidade da acusação e objetiva tão somente submeter os acusados ao julgamento pelo júri, cuja competência é assegurada pela Constituição Federal.

Averbe-se ainda que à defesa será oportunizada a produção de provas e a realização de alegações em plenário, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo que guiava os agentes no momento da prática delitiva e a alegada desistência voluntária que, segundo a sua ótica, teria ocorrido no caso em análise.

Dessa forma, estando presentes indícios da configuração do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, deve a questão ser submetida à apreciação do Tribunal Popular do Júri, a quem compete decidir sobre a ocorrência do crime doloso contra a vida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço e
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo integralmente a decisão hostilizada, a fim de que os recorrentes sejam submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022